Tribunal: TJMT
Processo: 1000257-27.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARTHA HERNANDES MERIGHI - CPF: 712.503.011-49 (RECORRENTE), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (ADVOGADO), LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - CPF: 107.644.298-68 (RECORRENTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000257-27.2020.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

10/06/2022

Origem:

TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Recorrido:

MARTHA HERNANDES MERIGHI e LUDOVICO ANTONIO MERIGH

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE E REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA CITAÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a autora, requer ressarcimento das despesas médico-hospitalares decorrentes da internação urgente da 2a Reclamante, em instituição não credenciada à Reclamada, e em área fora de cobertura, para tratamento de “crise de neuralgia do nervo trigêmeos”, no valor total de R$ 29.800,00 (vinte e nove mil e oitocentos reais), dos quais apenas R$ 3.765,34 (três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), foram ressarcidos pela Reclamada, pugnando, também, por indenização por danos morais.

2.

Realizada audiência de conciliação, restou registrada a ausência da parte Reclamada, razão pela qual foi solicitada pelas Requerentes a decretação da revelia.

3.

No ID n. 8447611, ao verificar que não houve confirmação do retorno positivo da citação por AR, o Juiz de origem determinou que a gestora procedesse com confirmação da conclusão da citação, não havendo nenhuma certificação posterior nos autos nesse sentido.

4.

Na sequência, a parte reclamada, ora Recorrente, se manifestou alegando que a citação realizada se deu no nome da empresa
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, pessoa jurídica diversa da empresa UNIMED CUIABÁ, razão pela qual requereu a nulidade dos atos processuais uma vez que a empresa devidamente citada é ilegítima na presente ação.

5.

Sem manifestação acerca da nulidade da citação e a consequente apresentação da contestação, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a Recorrente ao
pagamento de
R$ 26.034,66 (
vinte e seis mil e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos
)
, acrescido de juros de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária (
INPC
) desde a citação
, bem como ao
pagamento a cada Recorrida do valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), a título de indenização por danos morais.

6.

Nesse sentido, torna-se necessária a decretação da nulidade da citação da audiência de conciliação (n. 3918720) e dos demais atos posteriores, oportunizando às partes o direito de defesa e um novo julgamento.

7.

Sentença anulada.

8.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Dispensando o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares;

Da análise dos autos, entendo que a sentença merece ser anulada.

Após a realização da audiência de conciliação, ao verificar que não houve confirmação do retorno positivo da citação por AR, o Juiz de origem determinou que a gestora procedesse com confirmação da conclusão da citação, não havendo nenhuma certificação posterior nos autos nesse sentido.

Ocorre que, conforme manifestado pela empresa Recorrente, a citação realizada para a referida audiência de conciliação se deu no nome da empresa
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, pessoa jurídica diversa da empresa UNIMED CUIABÁ, motivo pelo qual requereu a nulidade dos atos processuais tendo em vista que a empresa devidamente citada (UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO) é ilegítima na presente ação.

Em seguida,
sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a Recorrente ao
pagamento de
R$ 26.034,66 (
vinte e seis mil e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos
)
, acrescido de juros de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária (
INPC
) desde a citação
, bem como ao
pagamento a cada Recorrida do valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), a título de indenização por danos morais.

Nesse sentido, embora a empresa Recorrente tenha se manifestado dentro do prazo legal, não foi oportunizado pelo Juízo de origem a realização de nova audiência de conciliação, tampouco a apresentação de defesa em sede de contestação pela empresa, resultando em evidente cerceamento de defesa.

Ante o exposto, entendo necessária a decretação da nulidade da citação da audiência de conciliação (n. 3918720) e dos demais atos posteriores, para que seja oportunizado às partes o direito da ampla defesa e do contraditório.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
DECRETAR
a nulidade da citação da audiência de conciliação (n. 3918720) e dos demais atos posteriores, devendo os autos retornar à origem para o seu regular prosseguimento do feito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022